Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-50.2023.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001377-50.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), WELDER LUCAS SILVA - CPF: 062.151.821-25 (APELANTE), DIEGO SOARES DA SILVA - CPF: 025.015.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON RODRIGUES GODOY - CPF: 911.511.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001377-50.2023.8.11.0050

APELANTE: WELDER LUCAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 5.594,37G DE MACONHA –
PRELIMINARES
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – REJEIÇÃO – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEFENSOR PÚBLICO NATURAL – INEXISTÊNCIA –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DEPOIMENTOS SEGUROS E CONVINCENTES DOS POLICIAIS MILITARES – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões, consubstanciadas na apreensão de quatro porções de maconha no bolso do acusado na porta da residência, tratando-se do caso de prosseguimento ininterrupto de diligências.

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[
TJMT,
N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

“É
dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].

Se o Defensor Público Estadual, de maneira deliberada e proposital, abandonou a sala virtual da audiência de instrução, dando ensejo à nomeação de advogado dativo para prosseguimento do ato, não há falar em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do defensor público natural, sobretudo porque
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”
[art. 565, CPP].

Comprovada pela prova testemunhal coligida na instrução criminal – notadamente diante dos seguros, harmônicos e convincentes depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu e apreensão do entorpecente – a prática do crime de tráfico de drogas, nas modalidades
trazer consigo e ter em depósito, deve ser mantida a condenação
.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação [
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência], previsto no art. 33 do Código Penal, e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

A reprimenda imposta em 5 anos de reclusão, somado à reincidência do agente, autoriza a imposição do regime fechado para início de seu cumprimento, independentemente do período de prisão preventiva, porquanto insuficiente para autorizar a modificação do regime imposto.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001377-50.2023.8.11.0050

APELANTE: WELDER LUCAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Welder Lucas Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis, que o condenou à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A Defensoria Pública Estadual suscita, em preliminar: 1) a nulidade de violação de domicílio; 2) nulidade da audiência de instrução e julgamento.

No mérito postula a absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Prequestiona diversos princípios constitucionais.

A 1a Promotoria de Justiça de Campo Novo do Parecis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001377-50.2023.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A Defensoria Pública Estadual suscita, em preliminar, a tese de nulidade da busca domiciliar, argumentando a inexistência de justa causa para a diligência empreendida pelos policiais.

A aludida preliminar foi enfrentada – e, acertadamente, rechaçada – pelo juízo de origem, que assim fundamentou:

“Como se vê, o acusado argumenta que não havia fundadas suspeitas para ingresso forçado na residência.

Não obstante aos valiosos argumentos lançados pela diligente defesa, os elementos informativos que instruem os autos permitem reconhecer a situação de flagrância delitiva, justamente porque os militares observaram que o acusado em atitude suspeita em frente da residência, local onde haviam observado movimentação estranha, ocasião que foi abordado e revistado, e localizaram algumas substâncias de entorpecentes apreendidas.

Logo, não há se falar em pecha de eiva no caso concreto porque os militares em abordaram o acusado e encontraram entorpecentes consigo, de maneira que
o contexto fático da prisão em flagrante delito logrou apreender na posse do acusado as drogas, o que permite a este Juízo reconhecer os indícios de autoria e materialidade no caso em análise
.

No ponto, destaca-se que os elementos probatórios coligidos nos autos apontam para a existência de fundadas razões para ingresso forçado sem mandado judicial pelos militares na residência dos suspeitos”.

Sem embargo dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, não se verifica demonstrada a nulidade aventada.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, trago à baila excertos do parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, que, após meticulosa análise das provas coligidas nos autos, assim consignou:

“Ante a tais premissas, e para melhor compreensão sobre o ponto em debate, faz-se necessário um breve retrospecto sobre a dinâmica do flagrante efetuado no caso dos autos.

De acordo com as informações colhidas desde a instauração da persecução penal, ficou elucidado no caso em tela que a autoridade policial recebeu a notícia, via 190, de que havia uma movimentação estranha de pessoas em uma residência no Bairro Jardim das Palmeiras.

Consta, ainda, que, alinhados à informação recebida, os agentes policiais se deslocaram até o endereço informado e lá constataram a veracidade da narrativa, ocasião em que realizaram a abordagem do acusado no portão da casa, junto ao qual encontraram 4 (quatro) porções pequenas de substância análoga a maconha em seu bolso, quando, então, admitiu a comercialização de entorpecentes no local e mostrou o restante das drogas que mantinha em depósito no interior do imóvel, dentre as quais 6 (seis) unidades de substância análoga a maconha em barras e 4 (quatro) unidades de substância análoga a maconha em meia barra, além de 1 (um) aparelho celular IPhone e 1 (uma) balança de precisão.

O desenrolar dos fatos, tal como consta do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência e do Termo de Exibição e Apreensão (Id 213146674), restou confirmado em juízo, especialmente pelas declarações dos policiais que estiverem à frente das diligências realizadas naquela ocasião, conforme se extrai das mídias anexadas no Id 213146721.

É possível concluir, portanto, que as circunstâncias que antecederem o ingresso no domicílio do apelante evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tais diligências e a prisão do acusado, especialmente porque a entrada dos policiais na casa restou plenamente justificada pela situação de flagrante delito”.

Por mais que o acusado, em seu interrogatório judicial, tenha asseverado que não foi encontrada droga consigo no momento da busca pessoal, não se pode desprezar o depoimento dos policiais militares Diego Soares da Silva e Gleison Rodrigues Godoy, segundo os quais
“conseguiram abordar o acusado em frente da casa, ocasião em que localizaram algumas porções de entorpecentes fracionadas para venda”
.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[1]
.

Nesse sentido:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[2]
.

A entrada dos policiais na residência do apelante decorreu do prosseguimento ininterrupto de diligências, não se visualizando demonstrada a nulidade propalada.

Não se põe dúvida de que
“
o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[3]
.

Na hipótese vertente, convém deixar registrado que a fundada suspeita se verificou no fato de os Policiais Militares terem recebido
“denúncia anônima”
, dando conta de que
“havia uma movimentação estranha de pessoas em uma residência no Bairro Jardim das Palmeiras”
, e, após revista pessoal ter encontrado em sua posse quatro porções pequenas de maconha em seu bolso.

Some-se a isso que, de acordo com o depoimento dos policiais militares, o acusado admitiu a comercialização de entorpecentes, mostrando o local onde estava guardado o restante das drogas.

Como se sabe,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5o, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[4]
.

Destaque-se, ainda, que
“
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[5]
.

Forte em tais razões, não procede a alegada nulidade processual suscitada pela defesa, razão pela qual
afasto
a
preliminar.

ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEFENSOR PÚBLICO NATURAL

O Defensor Público Estadual, Alison dos Santos Silva, suscita, em preliminar, a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em
27/7/2023
,
“tendo em vista a nomeação de advogado
ad hoc
em processo no qual havia atuação da Defensoria Pública”
.

Assevera que no decorrer da audiência de instrução e julgamento, foi requerida a realização de entrevista pessoal com o acusado, cujo pleito foi indeferido.

Por essa razão, objetivando preservar o interesse processual, o Defensor Público retirou-se da audiência.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo Defensor Público Estadual, verifico da sentença hostilizada que o cenário fático apresentado não foi bem este por ele delineado em suas razões recursais.

Ao apreciar a tese de nulidade da audiência, o juízo de origem relatou com minúcia a forma como os fatos ocorreram,
verbis
:

“Alega a defesa, a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 27/7/2023, por violação aos Princípios da Ampla Defesa e do Defensor Público Natural, tendo em vista a nomeação de advogado
ad hoc
em processo que já havia atuação da Defensoria Pública, gerando prejuízo à defesa do assistido.

No entanto, não merece prosperar a referida alegação, notadamente porque a nomeação de advogado dativo foi justificada no referido ato,
a qual se deu em razão do abandono do Defensor Público à época da solenidade
.

É que como se sabe, a Resolução n. 481/2022 orientou a realização das audiências de forma presencial, podendo o ato ser realizado de forma telepresencial em caso de escolha das partes, nos termos da Resolução CNJ n. 354/2020.

Ademais, antes de iniciar o ato, o Defensor Público solicitou que fosse criada sala para realização de entrevista reservada, o que foi oportunizado nos termos do art. 185, §5o, o que
se prolongou por 30min
, conforme se observa no documento aportado no ID 124612622.

Outrossim, o referido período,
o Defensor Público relatou que não havia baixado o processo e que o Sistema PJe estava instável
, ocasião que foi encaminhado por meio do aplicativo
WhatsApp
cópia dos autos.

Ou seja, restou demonstrado que a audiência atrasou devido a necessidade de se permitir que o Defensor Público pudesse tentar baixar o processo na hora da audiência para conversar com o réu, fato este que já demorou cerca de 15 minutos, conforme relatado naquela oportunidade.

Ressaltou-se que as partes são intimadas com antecedência previstas em lei, ocasião em que já estão aptas a se prepararem para o ato, notadamente para iniciar a audiência ao menos (o que se espera) com o processo baixado, a fim de evitar transtornos e delongas desnecessárias, até mesmo porque empós decorridos quase 4 (quatro) anos da implementação do processo eletrônico já se pode afirmar que todos os atores judiciais conhecem as dificuldades com o PJE.

Ademais,
mesmo após todas as concessões deste juízo, com o longo atraso que já havia decorrido tão somente por fatos decorrentes da desídia do Defensor Público, ainda teve a oportunidade de se entrevistar reservadamente como o réu por 30 minutos em sala separada criada para atender ao direito do réu e a citada ‘prerrogativa’ da defesa técnica
.

Ocorre que a despeito da alegação do referido Defensor Público sobre o direito violado da ‘prerrogativa’ de se entrevistar com o réu antes do interrogatório, citando inclusive o art. 185, §5o, do CPP, convém mencionar que o dispositivo mencionado é expresso quanto ao direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor ‘em qualquer modalidade de interrogatório’, cujo direito de entrevista foi concedida conforme já citado e devidamente registrado na gravação do ato.

Ou seja, não é porque o Defensor Público preferiu exercer o direito de entrevista com o acusado antes mesmo das oitivas das testemunhas que se pode afirmar que no caso houve a especulada violação ao § 5o do artigo 185 do CPP. Vale dizer, este Juízo concedeu a entrevista reservada do Defensor Público com acusado, cujo direito do réu foi observado.

Ademais o artigo é expresso quanto ao direito de ser entrevistado prévia e reservada com o seu defensor em qualquer modalidade de interrogatório, ou seja, na audiência em que foi realizado o interrogatório foi concedido o direito da entrevista mencionada, não havendo qualquer violação ao direito e a dita ‘prerrogativa’ do Defensor, uma vez que teve sala disponibilizada reservada na modalidade videoconferência.

Outrossim, na época da solenidade não havia Defensor Público residindo na Comarca e mesmo sendo regra a audiência presencial, impossibilitada de realizar quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, ou seja, todas as prerrogativas do Defensor são preservadas, todavia, quem carece dessa deficiência estrutural são os assistidos da Comarca cujos direitos constantemente são violados ou deficitários.

Com efeito,
após a inquirição das testemunhas presentes no ato, o Defensor Público pleiteou por
nova
entrevista reservada
, o que foi
indeferido
diante da excepcionalidade do caso devido à atuação do Defensor Público, sobretudo
em razão da delonga temporal da entrevista realizada anteriormente à solenidade
, aliado ao tumulto causado em razão da necessidade de se encaminhar os autos via aplicativo
WhatsApp
, pois o Defensor Público sequer tinha acesso aos autos ao suposto argumento de que o sistema PJe não estava acessível naquele momento.

Não bastasse, ao momento da decisão do ato o Defensor Público passou a interromper esta Magistrada, insistindo que concedesse nova entrevista com o acusado interrompendo o ato com comentários deselegantes, agindo com total falta de respeito ao ponto de se recusar em aceitar a decisão deste Juízo e, após questionamento se esta Magistrada manteria a referida decisão,
o Defensor Público se recusou em permanecer e abandonou a sala de audiência tão somente porque teve um requerimento indeferido
a despeito de se encontrar devidamente intimado para promoção da Defesa do acusado nos autos, conforme registrado em mídia audiovisual.

No entanto, a fim de não causar maiores prejuízos ao réu e a toda prestação jurisdicional,
foi nomeado advogado dativo para o ato e prosseguir com sua defesa
, portanto, não há que se falar em nulidade por violação aos Princípios da Ampla Defesa e do Defensor Público Natural”.

Antes de tudo, convém salientar que se mostra absolutamente
desproporcional
e
irrazoável
a pretensão defensiva, uma vez que a Defensoria Pública Estadual tenta se valer da própria torpeza para obter o reconhecimento da propalada nulidade.

Conforme demonstrado nos autos, não estamos diante da falta de intimação da Defensoria Pública para a audiência de instrução.

Pelo contrário.

As provas dos autos mostram que o juízo de origem fez todo o possível para colaborar com o Defensor Público Estadual que participava da solenidade, inclusive encaminhando via WhatsApp cópia integral do processo, haja vista a dificuldade enfrentada para baixá-lo do Sistema PJe.

O
print
do diálogo travado entre o Defensor Público Túlio Ponte de Almeida e o Gabinete da Juíza revela que às 15h34min foi requerida a criação de uma sala para que ele pudesse entrevistar o acusado.

Às 15h59min o Defensor Público Túlio Ponte de Almeida comunicou ao Gabinete que havia encerrado a entrevista.

Entretanto, após a inquirição das testemunhas, o referido Defensor Público requereu
nova
entrevista reservada com o acusado, cujo pleito foi indeferido pelo juízo de origem.

Neste momento, de maneira deselegante, deliberada e proposital, por não ter seu pleito atendido, o Defensor Público Estadual, Túlio Ponte de Almeida, simplesmente abandonou a solenidade, deixando totalmente indefeso o assistido.

Nesse diapasão, não havia outra providência a ser tomada pelo juízo de primeira instância, a não ser a nomeação de defensor dativo para prosseguimento do ato, objetivando assegurar o direito de defesa do acusado, razão pela qual nomeou-se o advogado Luciano Pagotto.

Vale ressaltar que, conforme consignado na decisão proferida no Termo de Audiência,
“o próprio acusado manifestou o desinteresse em nova entrevista reservada com o Defensor Público, bem como afirmou que fez uso do direito antes do início do ato, o que restou demonstrado qualquer argumento de prejuízo em sua defesa”
.

Percebe-se, com clareza solar, que o próprio Defensor Público Estadual, Túlio Ponte de Almeida, apenas e tão-somente por se sentir
contrariado
com a decisão proferida pela Juíza que presidiu a instrução, abandonou a solenidade.

Em outras palavras: ao invés de registrar em ata seu inconformismo, ou mesmo consigná-lo oralmente, uma vez que a audiência foi gravada em mídia audiovisual, o Defensor Público simples e inexplicavelmente ausentou-se da sala deixando o réu “a ver navios”.

Portanto, como bem destacou a PGJ em seu parecer,
“a nomeação de defensor para a continuidade do ato, ao contrário do alegado nas razões do recurso, buscou resguardar, justamente, os direitos e garantias inerentes à defesa do acusado, que, no curso da audiência, se viu desassistido de defesa técnica, o que, em hipótese alguma, é possível no âmbito do processo penal”
.

De mais a mais, o Defensor Público Estadual, Alison dos Santos Silva, não demonstrou,
concretamente
, qual dano sofrido pelo réu em sua defesa, após o abandono de seu colega, uma vez que, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
, não há nulidade sem prejuízo.

Nesse diapasão, se a instituição
Defensoria Pública
abandonou a solenidade, não pode ela própria alegar a nulidade de sua atuação, sobretudo porque
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”
[art. 565, CPP], não se verificando a propalada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e, muito menos, do defensor público natural.

Por derradeiro, com a devida vênia, entendo que os fatos ocorridos na audiência realizada em 27/7/2023, nos autos da ação penal em epígrafe, devem ser levados ao conhecimento da Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Dr. Carlos Eduardo Roika Júnior, a fim de que possa tomar as providências que reputar necessárias quanto ao comportamento adotado pelo Defensor Público Estadual, Túlio Ponte de Almeida, na mencionada solenidade.

Forte em tais razões,
afasto
a preliminar.

MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Welder Lucas Silva
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“No dia
13 de maio de 2023
, por volta das
15 horas
, em residência particular, na Rua Andorinha, n. 2473, Bairro Jardim das Palmeiras, Município de Campo Novo do Parecis/MT,
WELDER LUCAS SILVA
guardava/trazia consigo substâncias entorpecentes análogas à
maconha
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data mencionada, a guarnição policial recebeu denúncia via 190 que em uma residência no Bairro Jardim das Palmeiras havia uma movimentação estranha de pessoas.

A polícia se deslocou e montou campana próxima à residência informada e lá pôde observar a movimentação de pessoas que chegavam e saiam.

Em abordagem de
WELDER LUCAS SILVA
no portão da residência, este portava
4 (quatro) porções pequenas de substância análoga à maconha
em seu bolso.

WELDER LUCAS DA SILVA
ainda informou que comercializava o entorpecente e mostrou a polícia o local em que guardava o restante, sendo de baixo de uma cama, onde tinha
6 (seis) unidades de substância análoga a maconha em barras
,
4 (quatro) unidades de substância análoga a maconha em meia barra
.

Foram apreendidos, ainda, 1 (um) aparelho celular Iphone e 1 (uma) balança de precisão, conforme laudo de id. 118369413 – Pág. 37.

[Foto da droga, celular e balança apreendidas]

Diante da situação de flagrância,
WELDER LUCAS SILVA
foi conduzido para a delegacia de polícia”.

A Defensoria Pública Estadual destacou em suas razões recursais que,
“apesar de não ter negado o delito, restou comprovado que todas as provas são ilícitas em razão da invasão domiciliar”
.

A defesa não se insurge contra as provas produzidas na instrução criminal, notadamente no que tange aos depoimentos prestados pelos policiais militares, mas baseia a tese absolutória no atinente à falta de materialidade, sustentando a ilicitude da apreensão do entorpecente.

Entretanto, conforme demonstrado linhas atrás, não ficou demonstrada a propalada nulidade da busca domiciliar, razão pela qual não há falar em absolvição por falta da materialidade delitiva.

Pelo contrário.

As provas dos autos mostram, com clareza solar, a prática do crime de tráfico de drogas, autorizando a manutenção da condenação imposta.

Com efeito, o juízo de origem examinou com acuidade as provas produzidas, e fundamentou de maneira perspicaz a sentença hostilizada, como se vê:

“Ao exame dos autos e considerando a inexistência de questões preliminares que já foram enfrentadas, verifico que estão presentes os pressupostos de existência e validade da relação processual, bem como as condições da ação penal. Passo, pois, ao exame das condutas delitivas.

[...]

A materialidade do crime emerge comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo pericial definitivo juntado nesta oportunidade o qual concluiu que
‘As análises realizadas nos materiais ‘A’ e ‘B’ por meio das técnicas colorimétricas e FTIR permitem concluir tratar-se de maconha’
.

A autoria é igualmente certa, não só pelas situações em que se deram a apreensão da droga, mas também relato das testemunhas que foram inquiridas em Juízo.

O policial militar
Diego Soares da Silva
quando ouvido em juízo, mencionou que na data dos fatos perceberam uma grande movimentação na residência, e quando foram averiguar, conseguiram abordar o acusado em frente da casa, ocasião que localizaram algumas porções de entorpecentes, bem como o réu afirmou que havia mais drogas na residência.

Asseverou que na casa, encontraram grande quantidade de entorpecente embaixo da cama, sendo inclusive, umas das maiores apreensões do ano, e que o réu conformou que estava comercializando.

Afirmou que a movimentação estranha que observaram era de pessoas distintas, que possivelmente faziam a compra dos entorpecentes, haja vista que chegavam ao portão, pegavam algo passado pelo réu e saiam.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar
Gleison Rodrigues Godoy
, o qual contou havia denúncia de movimentação e venda de entorpecentes no local e que se deslocaram para averiguar a ocorrência, oportunidade que conseguiram abordar o acusado quando ele estava em frente da residência, sendo localizado algumas porções de entorpecentes facionadas para venda.

Relatou que foi realizada busca dentro da casa do acusado e que localizaram outra quantidade de entorpecentes embaixo de uma cama, bem como o denunciado afirmou que a droga era sua e que cooperou e permitiu o ingresso na residência.

Por sua vez, quando interrogado, o acusado afirmou que o entorpecente era de sua propriedade, mas que não foi encontrada droga consigo, e afirmou que na oportunidade da abordagem estava saindo da residência.

Por fim, confirmou a declaração prestada na fase extrajudicial, a qual dispõe:

‘QUE na data de ontem, assim que saiu do portão, foi abordado pela PM; QUE o interrogado mostrou a droga aos PM, sendo 6 barras e 4 porções (meia barra) de substância análoga a maconha; QUE as 4 trouxas envolvidos em sacolas plásticas de cor branca não é de sua propriedade; QUE não é faccionado, mas que pegou a droga do Comando Vermelho; QUE o valor da venda seria de R$ 10,00 para cima; QUE havia recebido a droga na data de 12/05/2023; QUE adquiriu 6Kg de maconha, aonde iria pagar o valor de R$ 1.000,00 pelo quilograma’.

Partindo dessas premissas, quando em harmonia com o acervo probatório dos autos, tais depoimentos são hábeis a ensejar um decreto condenatório, como ocorre no caso em tela.

Ademais, é de se ressaltar a forma em que as drogas foram encontradas, ou seja,
4 poções pequenas de maconha em trouxinha
,
6 barras de maconha
,
4 porções média (meia barra) de maconha
, o que demonstram que seriam destinadas ao comércio, além de um aparelho celular e balança de precisão.

[...]

Aliada à confissão do acusado, os depoimentos dos policiais carreados servem de referência na verificação da autoria delitiva, e funcionam como meio probatório válido para fundamentar uma condenação, mormente os depoimentos que foram colhidos em juízo, posto que houve a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

Por outro lado, mister registrar a quantidade de droga apreendida,
4 poções pequenas de maconha em trouxinha pesando aproximadamente 14,37g
e
10 poções de maconha em barra pesando aproximadamente 5,580kg
, conforme laudo pericial de n. 551.3.10.9185.2023.118843-A01, bem como o contexto do caderno processual é cristalino quanto à destinação da substância para o comércio.

[...]

A forma como encontrada, devidamente acondicionada as drogas, são elementos suficientes para demonstrar que era destinada ao tráfico.

Oportuno se faz mencionar que para configurar tal crime não basta somente a quantidade da droga encontrada, mas também as circunstâncias envolvidas no ato ilícito.

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

A prova da mercancia no presente feito, não se fez apenas de maneira direta, mas também pelos indícios e presunções que foram devidamente analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção.

[...]

Desse modo, o conjunto da prova reunida, sob o crivo do contraditório, no curso da instrução, permite a este juízo concluir que o acusado
WELDER Lucas Silva
praticou a conduta descrita na denúncia, subsumida no do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Destarte, ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe”.

No mesmo sentido, destaco excertos do parecer ministerial, da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Superadas as preliminares invocadas, verifica-se que as questões meritórias impugnadas, de igual forma, não merecem acolhimento.

Isso porque, apesar das alegações defensivas, a existência do crime de tráfico de drogas e a circunstância de ser o réu o seu autor, estão devidamente demonstradas nos autos, por intermédio da prova oral colhida e do cotejo desta com os demais elementos probatórios existentes.

Veja-se, nesse sentido, que a materialidade da infração penal tem amparo no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência policial, no auto de exibição e apreensão, no laudo de constatação da droga e no laudo pericial definitivo, cujas conclusões confirmam que as substâncias apreendidas na posse do acusado e em sua residência se tratava mesmo de maconha.

A autoria, do mesmo modo, restou claramente evidenciada.

Nesse sentido, os depoimentos dos policiais Diego Soares da Silva e Gleison Rodrigues Godoy (Id 213146721) indicam que receberam denúncias sobre a comercialização de drogas na residência do apelante e que, ao chegarem no local, após confirmarem tais informações, abordaram Welder no portão da casa e, em seu bolso, encontraram algumas porções de maconha, oportunidade em que o acusado admitiu que realizava o comércio ilícito de entorpecentes, indicando, inclusive, o local em que havia mais drogas dentro da sua residência, aonde também localizaram e apreenderam um aparelho de telefone celular e uma balança de precisão.

Ficou demonstrado nos autos, portanto, que as drogas e apetrechos apreendidos foram encontrados na residência de Welder, de modo, portanto, que não deve se cogitar da propalada insuficiência probatória, a desmerecer a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

Saliente-se, no mais, que a tipificação descrita na inicial acusatória se amolda perfeitamente à conduta do acusado, pois comporta as elementares do tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

Consoante amplamente demonstrado pela prova testemunhal coligida na instrução criminal, notadamente diante dos seguros, harmônicos e convincentes depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu e apreensão da droga, dúvidas não há quanto à prática do crime de tráfico de drogas, nas modalidades
trazer consigo
e
ter em depósito
.

Conquanto os policiais não tenham presenciado nenhum ato de mercancia de drogas, a quantidade de droga apreendida
[6]
, somado à denúncia anônima recebida, comprovam, efetivamente, a prática da traficância.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

De igual forma, deve ser conservado o regime fechado para início de cumprimento da pena, não apenas com base na quantidade da droga apreendida – mais de cinco quilos e meio de maconha –, mas, sobretudo em razão da negativação da circunstância judicial atinente aos
maus antecedentes
.

Apesar de o acusado ostentar a condição de
reincidente
, o juízo de origem sopesou tal circunstância de modo desfavorável na primeira fase dosimétrica.

Como é cediço, o
regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação [
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência], previsto no art. 33 do Código Penal, e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Forte em tais razões, diante do
quantum
da reprimenda imposta, considerando a situação de reincidência do acusado, deve ser mantido o regime fechado imposto no édito condenatório, nos termos do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do Código Penal, pouco importando o tempo de prisão preventiva, porquanto insuficiente para modificação do regime de cumprimento da pena.

Colho da jurisprudência:

“Não merece reparo o regime inicial fechado estabelecido com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na reincidência do acusado, competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.o 7.210/84, porquanto,
in casu
, não tem o condão de interferir no regime inicial de cumprimento da sanção”
[7]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[8]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

Determino a remessa de cópia do presente acórdão, do despacho [Id. 213146705], e do
print
de conversa via
WhatsApp
[Id. 213146707] ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública Estadual, Dr.
Carlos Eduardo Roika Júnior, para conhecimento dos fatos ocorridos na audiência de instrução realizada em 27/7/2023, a fim de que possa tomar as providências que reputar necessárias quanto ao comportamento adotado pelo Defensor Público Estadual, Túlio Ponte de Almeida, na mencionada solenidade.

É como voto.

[1]
CF, art. 5o, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[2]
TJMT,
N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[3]
STJ,
HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020.

[4]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[5]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[6]
4 porções pequenas de maconha pesando aproximadamente 14,37g, e 10 porções de maconha em barra pesando aproximadamente 5,580kg.

[7]
TJMT, N.U 1013372-07.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/4/2024, Publicado no DJE 12/4/2024.

[8]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024